Tribunal: STF
Processo: ADI 6961
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 15.593 do Estado do Rio Grande do Sul, de 7 de janeiro de 2021. Regulamentação da atividade de leiloeiro público oficial. Competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Precedentes. Inconstitucionalidade formal do diploma estadual impugnado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    1. O objeto da presente ação concentrada reside na alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 15.593 do Estado do Rio Grande do Sul, de 7 de janeiro de 2021, a qual dispõe sobre o exercício do ofício de leiloeiro público no âmbito daquela unidade federativa, com o argumento de violação da competência privativa da União para legislar sobre o tema, nos termos do art. 22, incisos I e XVI, da Carta Magna.



    2. Na esfera federal, o exercício da atividade de leiloeiro público oficial encontra-se disciplinado no Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que aprovou o regulamento da profissão de leiloeiro em território nacional, o qual já teve suas normas convalidadas em julgado da Suprema Corte, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 455), nos autos do RE nº 1.263.641, tendo sido afirmada sua compatibilidade com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    3. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte Suprema, compete privativamente à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, bem como legislar sobre direito do trabalho, concluindo-se, in casu, pela inconstitucionalidade formal da Lei nº 15.593 do Estado do Rio Grande do Sul, de 7 de janeiro de 2021, , devido a sua incompatibilidade com o art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.